Tribunal: TJES
Processo: 0002220-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002220-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES TERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 329 do CP (resistência), ambos na forma do art. 69 do CP. A pena foi fixada em 3 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 500 dias-multa. Segundo a denúncia, o réu foi abordado por policiais em local conhecido pelo tráfico, tentou empreender fuga com sua motocicleta, atropelando um policial, e dispensou sacola contendo entorpecentes. Com ele foram apreendidos haxixe, maconha e dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no auto de apreensão, auto de constatação, laudo químico, boletim de ocorrência e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.

2.
Os entorpecentes apreendidos com o réu — 39 porções de haxixe e 19 buchas de maconha —, além de quantia em dinheiro, demonstram quantidade e circunstâncias incompatíveis com a alegação de uso pessoal.

3.
A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade dos testemunhos policiais como meio probatório suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando ausente qualquer indicativo de má-fé ou contradição.

4.
A resistência restou caracterizada pela conduta do réu ao tentar evadir-se e atropelar um dos policiais, dificultando a ação legal dos agentes de segurança.

5.
A versão defensiva, no sentido de que seria apenas usuário e não teve intenção de ferir o policial, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório robusto dos autos.

6.
A ausência de petrechos para consumo reforça a destinação mercantil da droga apreendida, afastando a tese de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33; CP, arts. 329 e 69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002220-61.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE GOMES TERRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUIZ FELIPE GOMES TERRA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (Id. 12879663), que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e resistência
(arts. 33 da Lei 11.343/06, e 329 do CP, na forma do 69 do CP),
ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituídos por penas restritivas de direitos, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 22/3/2023, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, quando, ao adentrarem na Rua Graça Aranha, local já conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas, avistaram um grupo de indivíduos, dentre eles, o ora recorrente.

Ao receber voz de abordagem, o réu tentou empreender fuga, acelerando a motocicleta que conduzia em direção aos agentes, e, antes de ser capturado, atropelou um dos militares.

Consta que o réu tentou dispensar uma sacola, que foi recolhida e se constatou conter
31
(trinta e uma) unidades de
haxixe
.

Em revista na bolsa que o recorrente trazia em suas costas, foram apreendidas outras
08
(oito) unidades de
haxixe
,
19
(dezenove) buchas de
maconha
, e a quantia de
R$ 160,00
(cento e sessenta reais).

Interrogado, o réu afirmou ser usuário, negando a posse de drogas. Afirmou ainda que não tinha a intenção de atropelar o militar, mas de sair do local (fls. 17/18 e
link
Id. 12879654).

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A Defensoria Pública Estadual sustenta a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Contudo, a
materialidade
e a
autoria
de ambos os crimes está estampada no auto de apreensão (fls. 20/21); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 22); boletim de ocorrência nº 50633071 (fls. 50/53), laudo químico toxicológico (Id. 50641641), e prova oral produzida.

Os policiais militares
Adriana Braga da Silva
e
Whalephy Matheus Gomes Feitosa
, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram que o acusado foi abordado em local de conhecido tráfico, na posse de entorpecentes em quantidade incompatível com a condição de usuário.

Informaram mais, que, ao receber voz de parada, o acusado tentou se evadir, momento em que dispensou parte das drogas, e acabou por atropelar o PM Feitosa (fls. 13/16 e
link Id.
12879654
).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu no presente feito.

A propósito, o tráfico é tipo de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei 11.343 /06, dentre eles, a conduta de
“adquirir”, “vender”, “expor à venda”, transportar”
e
“trazer consigo”
drogas, como se verificou na hipótese.

Assim,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não prospera a tese desclassificatória
, relativa ao tráfico de drogas.

Isso porque os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes que estavam em poder do réu eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14300026),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar parcial provimento ao recurso.